Tribunal: TJMT
Processo: 1012534-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012534-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Levantamento de Valor, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), M. F. P. F. - CPF: 047.893.021-64 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fornecimento de energia elétrica para home
care
. Omissão do juízo a quo. Dever de fundamentação. Medidas de efetivação da tutela jurisdicional. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que obriga o Estado de Mato Grosso a custear a energia elétrica utilizada em regime de internação domiciliar (
home
care
). A decisão agravada determinou unicamente a intimação do Estado para pagamento das faturas de energia, sem apreciação dos demais pedidos formulados, a despeito da persistência do descumprimento da ordem judicial de fornecimento contínuo e exclusivo de energia elétrica
.

II.

Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na decisão agravada quanto aos pedidos de efetivação da sentença, especialmente quanto à multa à concessionária de
energia, à liberação de valores penhorados e à exclusão de registros de inadimplência; (
ii
) definir se é cabível a imposição de multa coercitiva à concessionária por descumprimento da ordem judicial; e (
iii
) determinar se é possível a exclusão imediata de registros negativos em nome da representante legal do beneficiário da tutela
.

III.
R
azões de decidir

3.
A omissão na decisão de primeiro grau quanto aos pedidos expressamente formulados viola o dever de congruência e o art. 489, §1o, IV, do CPC, ao deixar de se pronunciar sobre pretensões relevantes e autônomas.

4.
A liberação dos valores penhorados para custeio do serviço essencial encontra respaldo na coisa julgada e no princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

5.
O descumprimento reiterado por parte da concessionária
Energisa
, com interrupção de serviço e negativação indevida, justifica a fixação de multa coercitiva, nos termos do art. 536, §1o, do CPC.

6.
A manutenção de registros negativos em nome da genitora do agravante, em afronta à decisão judicial vigente, impõe sua imediata exclusão como medida de proteção à dignidade da pessoa humana e aos efeitos da coisa julgada.

IV.
Dispositivo
e Tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão judicial em enfrentar pedidos específicos no cumprimento de sentença configura
violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

2. É cabível a liberação dos valores penhorados para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer reconhecida por sentença transitada em julgado.

3. A multa coercitiva pode ser imposta à concessionária que descumpre ordem judicial de não interrupção de serviço essencial, mesmo não sendo parte originária da lide.

4. A exclusão de registros de inadimplência lançados indevidamente em nome de terceiro vinculado ao cumprimento de decisão judicial é medida necessária à garantia
da autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 536, §1o; 1.013, §3o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
284.442/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0028203-17.2010.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda
Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que decidiu a impugnação,
determinando a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o Estado de Mato Grosso e o pagamento dos débitos pendentes, no valor de R$ 51.971,77, sob pena de
bloqueio via SISBAJUD
, porém
, deixou de se manifestar sobre os demais pedidos formulados
.

A
parte autora ajuizou ação visando
à
condenação do Estado de Mato Grosso ao custeio do fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados em regime de internação domiciliar (
Home
C
are
), em virtude de enfermidades graves e crônicas que acometem o menor.

A pretensão foi acolhida, com o reconhecimento da obrigação do ente estadual, inclusive com a determinação de instalação de unidade consumidora exclusiva para esse fim, em nome do Estado, e com envio das faturas diretamente à Secretaria de Saúde.

Após o trânsito em julgado da sentença, deu-se início à fase de cumprimento, ocasião em que a parte exequente requereu, entre outros pontos: (i) a liberação de valores penhorados para quitação de faturas junto à concessionária
Energisa
, ou, alternativamente, em conta da representante do exequente; (
ii
) a aplicação de multa à concessionária por descumprimento de ordem judicial; e (
iii
) a determinação para exclusão imediata dos protestos e registros negativos inseridos indevidamente em nome da genitora do agravante.

Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que a decisão estava devidamente fundamentada e que não havia omissão relevante,
traduzindo inconformismo da parte,
razão pela qual o agravante interpôs o presente recurso, alegando violação ao princípio da congruência e à efetividade da tutela jurisdicional.

Nas razões recursais, sustenta que a omissão compromete a plena execução do julgado e perpetua situação de constrangimento e prejuízo à imagem da representante, cujo nome permanece com restrições nos cadastros de inadimplentes, apesar da expressa vedação judicial.

Requer
eu, em tutela de urgência recursal
, a exclusão imediata dos registros indevidos, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com apreciação e acolhimento dos pedidos não examinados.

A tutela foi
deferida,
determinando-se
a imediata exclusão dos protestos e restrições em nome da genitora do agravante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo: (i) a competência prioritária do Município para custeio da energia elétrica, por se tratar de despesa de baixo custo; (
ii
) a ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora; (
iii
) a impossibilidade de alterar extrajudicialmente a titularidade da unidade consumidora, atribuindo tal obrigação à concessionária; e (
iv
) o afastamento de eventual aplicação de multa contra o ente público ou seus agentes, com fundamento na Recomendação n.o 146/2023 do CNJ.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do recurso, reconhecendo a omissão da decisão agravada e defendendo a necessidade de assegurar a efetividade da sentença transitada em julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente agravo foi interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que visa obrigar o Estado de Mato Grosso a custear o fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados em regime de internação domiciliar (
Home
Care
).

Na ação de origem, ajuizada ainda em 2010, foi reconhecida judicialmente a responsabilidade do ente estatal pelo custeio da energia elétrica indispensável ao tratamento de saúde do autor, que apresenta diversas enfermidades graves, entre elas Síndrome de Arnold
Chiari
, fraturas múltiplas e deficiência renal. A sentença foi confirmada em sede de remessa necessária e transitou em julgado.

No cumprimento da obrigação, a parte exequente noticiou que o Estado vinha descumprindo a determinação judicial ao deixar de providenciar a instalação de unidade consumidora exclusiva e ao não realizar o pagamento das contas de energia vinculadas ao serviço de
home
care
. Diante disso, requereu ao juízo: (i) a liberação dos valores penhorados; (
ii
) a aplicação de multa à concessionária
Energisa
pelo descumprimento da ordem judicial de não interrupção do fornecimento e de não negativação da genitora do autor; e (
iii
) a imediata exclusão dos registros de inadimplência indevidamente lançados em nome da representante legal.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão,
rejeitando a
impugnação ao cumprimento de sentença
e
determinando apenas a intimação do Estado para pagamento das faturas pendentes, no valor de R$ 51.971,77, e transferência da titularidade da conta de energia, deixando, contudo, de apreciar os demais pedidos formulados.

Confere-se:

“
I
sto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por conseguinte, DETERMINO que a ENERGISA providencie a mudança da titularidade para o ESTADO DE MATO GROSSO, observando-se os seguintes detalhes: Titular: Secretaria de Estado de Saúde (SES) - CNPJ: 03.507.415/0002-25, endereço para encaminhamento da fatura: Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Rua D, S/N, Bloco 5 -

Centro Político Administrativo, MT, 78049-902, CEP 78049-902.

No mais, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das faturas em aberto, relativamente as
UC’s
6/2957551-1 e 6/3707035-2, no importe de R$ 51.971,77 (cinquenta e um mil novecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), sob pena de indisponibilidade de ativos financeiros, através do
SISBAJUD.
”
(Id. 186284075)

A parte agravante opôs embargos de declaração, apontando a omissão, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que não caberia rediscussão da matéria e que não houve falha decisória.

Inconformado,
o autor interpôs o presente agravo.

Consta nos autos o pedido de cumprimento de sentença (Id. 1470540), no qual se pleiteou: a intimação da concessionária de energia elétrica para que se abstivesse de realizar o corte do fornecimento da energia da unidade consumidora que alimenta os equipamentos do
Home
Care
; e a intimação do Estado para que procedesse ao cumprimento integral da sentença, com pagamento das faturas e instalação da unidade consumidora exclusiva.

Posteriormente, sobreveio novo requerimento da parte agravante, reiterando o descumprimento da ordem judicial e pleiteando a aplicação de multa coercitiva em razão da inércia estatal.

Entretanto, a decisão ora agravada limitou-se a dar impulso à execução, sem analisar os requerimentos formulados, em evidente afronta ao princípio da congruência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1o, IV, do CPC), configurando omissão relevante.

É certo que o juízo de primeiro grau proferiu decisão intimando o Estado para cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa (decisão de 28/10/2020). Contudo, o novo requerimento, com base em descumprimento persistente, buscava não apenas a execução simples, mas a efetividade da prestação jurisdicional, mediante intimação específica da concessionária, proibição de negativação da representante legal da parte
autora, prevenção de corte de energia elétrica, e a aplicação de multa diária em face do reiterado descumprimento.

Ocorre que tais pedidos sequer foram enfrentados no
decisum
, não havendo qualquer menção ou fundamentação a respeito da sua admissibilidade ou rejeição. Essa omissão compromete não apenas o direito à fundamentação das decisões, como também prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois impede a parte de impugnar adequadamente decisão que simplesmente ignora requerimentos expressos.

Vale destacar que a omissão do juízo de origem não pode ser tida como suprida pela decisão anterior de execução forçada (Id. 66507007), visto que os pedidos posteriores envolvem situações fáticas novas e descumprimentos reiterados, demandando nova apreciação judicial.

Por outro lado, as teses suscitadas pelo agravado, de (
ii
) a ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora; (
iii
) a impossibilidade de alterar extrajudicialmente a titularidade da unidade consumidora, atribuindo tal obrigação à concessionária; e (
iv
) o afastamento de eventual aplicação de multa contra o ente público ou seus agentes, com fundamento na Recomendação n.o 146/2023 do CNJ, dizem respeito à validade da obrigação imposta na sentença, matéria já acobertada pela coisa julgada– e, portanto, incompatíveis com o momento processual de cumprimento de sentença, não sendo aptas a infirmar a gravidade da omissão apontada no recurso.

Ademais, n
os termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, o tribunal pode julgar desde logo a matéria omitida, estando o feito em condições de imediato julgamento, como no caso dos autos.

Passo, pois, à análise dos pedidos não apreciados:

Liberação dos valores penhorados
–

A parte exequente requereu a liberação de valores penhorados judicialmente para pagamento das faturas vencidas junto à concessionária
Energisa
, ou, alternativamente, depósito na conta da genitora do agravante, com posterior repasse à concessionária.

Considerando que a
sentença reconheceu o dever do Estado em custear integralmente a energia elétrica utilizada no
H
ome
C
are
;

o inadimplemento persistente já ensejou a constrição judicial de valores;

e a mora no repasse compromete o fornecimento do serviço essencial,
impondo-se o deferimento da
liberação dos valores penhorados para pagamento das faturas vencidas, devendo o juízo de origem providenciar o depósito direto em favor da concessionária, ou, na impossibilidade, à representante legal do agravante, mediante comprovação de repasse.

Aplicação de multa à concessionária
Energisa
–

A concessionária foi expressamente determinada, por ordem judicial, a não interromper o fornecimento de energia, bem como a se abster de negativar o nome da genitora do autor. Contudo, nos autos, há elementos que indicam o descumprimento dessas determinações, com lançamento
indevido de protestos e restrições creditícias, situação já reconhecida liminarmente neste agravo.

Diante do descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, é cabível a fixação de multa diária com natureza coercitiva.

Assim, acolho o pedido para fixar multa diária no valor de R$ 500,00 em desfavor da
Energisa
, limitada ao teto de R$ 20.000,00, em caso de nova interrupção indevida do serviço ou manutenção das restrições nos órgãos de crédito, após o prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação desta decisão.

Exclusão dos registros de inadimplência
–

A manutenção de registros restritivos em nome da genitora do agravante viola frontalmente decisão judicial já proferida e compromete direitos fundamentais à dignidade e ao crédito. Como já reconhecido em sede de cognição sumária, trata-se de situação que exige pronta intervenção do Judiciário.

Desse modo, homologo a liminar concedida e determino, em sede de julgamento definitivo, que a
Energisa
exclua imediatamente, no prazo de 24 horas a contar da intimação, os registros de protesto e negativação lançados indevidamente em nome da representante legal do agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar, determinado que a Energisa exclua os registros de protesto e negativação lançados indevidamente em nome da representante legal do agravante, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 e determinar que o valor em juízo seja depositado diretamente em favor da concessionária, ou, na impossibilidade, à representante legal do agravante, mediante comprovação de repasse.

Para o caso de nova interrupção de energia, fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 em desfavor da Energisa, limitada ao teto de R$ 20.000,00

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025